Tribunal: TJDFT
Processo: 0001882-14.2017.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0001882-14.2017.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP APELADO: MARIA ANGELA GONCALVES D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta contra a r. sentença de ID 15016286 - Pág. 1/4 proferida nos autos dos embargos de terceiro, ajuizados por MARIA ÂNGELA GONÇALVES em desfavor de JADA FOMENTO COMERCIAL LTDA - EPP, em que o nobre sentenciante julgou procedente o pedido inicial para determinar a liberação da constrição judicial que recaiu sobre os direitos do imóvel localizado no Lote 93, Chácara 26, Condomínio Residencial Hawaí, Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Em face da sucumbência, a Embargada foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados no valor de R$ 1.000,00 (mil reais). A Apelante/Embargada, em suas razões recursais (ID 15016312 - Pág. 1/15), insurge-se contra o pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Afirma que a Apelada/Embargante teria dado causa à constrição judicial e, nos termos do Enunciado no 303 de Súmula do STJ, esta deveria arcar com os honorários advocatícios. Requer a reforma da r. sentença para condenar a Apelada/Embargante ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios com base no proveito econômico obtido. Preparo ao ID 15016291 – Pág. 1. Em contrarrazões (ID 15016320 - Pág. 1/13), a Apelada/Embargante argui, preliminarmente, a deserção e a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo não provimento do apelo. Intimada quanto às preliminares (ID 15921684 - Pág. 2), a Apelante/Embargada defende a rejeição das preliminares e ratifica o pedido de conhecimento e provimento da apelação. É o relatório. Decido. I – Da preliminar de deserção A Apelada/Embargante afirma que a Apelante/Embargada deixou de recolher o preparo recursal. Sem razão, porquanto o preparo foi colacionado pela parte ao ID 15016291 – Pág. 1. Desse modo, REJEITO a preliminar de não conhecimento do recurso por deserção. II – Da preliminar de intempestividade Alega a Apelada/Embargante que “no dia 06/09/2019 a parte apelante foi intimada para dizer se ratificava os termos do recurso de apelação apresentado no prazo de 15 (quinze) dias. Diante disso, o prazo se encerraria no dia 27/09/2019. Entretanto, a apelante apenas se manifestou nos autos no dia 02/10/2019. Neste ponto está a intempestividade, uma vez, que o prazo teria interrompido, sendo assim, seria como se a parte apelante não houvesse apelado, diante disso, o motivo da intimação para ratificar os termos da apelação. Conforme já dito, a apelante só se manifestou 18 (dezoito) dais úteis após a intimação, ou seja, de forma intempestiva” (ID 15016320 - Pág. 3). Tenho que tal argumento não merece prosperar. No dia 26/02/2019, o douto magistrado de origem remeteu os autos para apreciação dos embargos de declaração pelo NUPMETAS e determinou que no retorno dos autos o prazo recursal fosse devolvido à Embargada, ora Apelante (ID 15016300 – Pág. 1). A certidão de ID 15016309 – Pág. 1, do dia 30/07/2019, disponibilizada no DJE no dia 10/09/2019 (ID 15921688 - Pág. 1), devolveu o prazo recursal conforme decisão de ID 15016300 – Pág. 1. Iniciando-se a contagem do prazo no dia 12/09/2019, o termo final configura-se em 02/10/2019. Tendo a parte Apelante/Embargada interposto o apelo no dia 02/10/2019, o recurso mostra-se tempestivo. Destarte, REJEITO a preliminar de intempestividade. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e o recebo nos efeitos devolutivo e suspensivo. III – Do mérito Como relatado, o cerne da controvérsia diz respeito ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios. A Apelante/Embargada afirma que a Apelada/Embargante teria dado causa à constrição judicial e à instauração do incidente processual por omitir a aquisição da cessão de direito do imóvel e por não informar ao Condomínio, onde se localiza o imóvel, sobre cessão de direito em seu nome. Alega que a Apelada/Embargante deveria arcar com os honorários advocatícios, nos termos do Enunciado no 303 de Súmula do STJ, qual seja, “Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios”. Entendo que não lhe assiste razão. Vejamos. De acordo com o REsp 1452840/SP, julgado no rito de Recurso Repetitivos, Tema no 872 do colendo Superior Tribunal de Justiça: “Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais; os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro.” No caso em comento, o bem objeto da constrição judicial trata-se de imóvel irregular localizado no Setor Habitacional Vicente Pires/DF. Por ser imóvel irregular, inexistente escritura pública. Assim, inviável qualquer registro no Cartório de Registro de Imóveis competente, a fim de que outras pessoas possam ter conhecimento acerca da venda do bem. Logo, entendo que a Apelada/Embargante não deu causa à constrição indevida ou ao incidente processual, diante da manifesta impossibilidade de tornar pública a compra e venda que realizou. Ademais, constato que após a Apelante/Embargada ter tomado ciência da transmissão do bem para terceiro, por meio dos documentos colacionados aos autos (ID 15016077 - Pág. 1/2, ID 15016078 - Pág. 1 e ID 15016079 - Pág. 1/2), esta optou por insistir na impugnação para manter a penhora sobre o imóvel (ID 15016096 - Pág. 1/13). Com efeito, nos termos do Tema Repetitivo no 872 do c. STJ, quando a parte credora, mesmo ciente da transmissão, opõe resistência e defende a manutenção da penhora, evidencia-se o conflito de interesses na demanda apto a ensejar a aplicação do princípio da sucumbência. Dessa forma, impõe-se à Apelante/Embargada o ônus processual do pagamento das custas e dos honorários advocatícios. Nesse sentido, colaciono arestos desta egrégia Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIROS. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. TEORIA DA CAUSALIDADE. VENCEDOR NA DEMANDA CONDENADO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DA CONSTRIÇÃO. INSISTÊNCIA NA PENHORA APÓS TOMAR CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. ENTENDIMENTO DO STJ. RECURSO REPETITIVO. TEMA 872. 1. De acordo com a Teoria da Causalidade quem deu causa à constrição, responde pelo ônus de sucumbência (Súmula 303 do STJ). 2. Embora a embargante tenha dado causa à demanda, cabe ao apelante/embargado arcar com o ônus de sucumbência, porquanto mesmo depois de tomar ciência da transmissão do veículo alienado, apresentou impugnação e o recurso destes autos para manter a penhora sobre o bem cujo domínio havia sido transferido para terceiro, atraindo para si a responsabilidade por tais ônus (Recurso Repetitivo STJ - Tema 872). (...). (Acórdão 1217235, 07105178720198070001, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 5/12/2019). CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. VEÍCULO. ALIENAÇÃO PARA TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO. ART. 792, IV E § 1o, CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. VENDA ANTERIOR À CONSTRIÇÃO. MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE. SÚMULA 375/STJ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RESPONSABILIDADE DO EMBARGADO. RECURSO REPETITIVO (TEMA 872). SÚMULA 303/STJ AFASTADA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 4. A Súmula 303/STJ, com base no princípio da causalidade, estipula que: "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". 4.1. Considerando que a embargante, proprietária do veículo desde 2015, não procedeu à transferência formal do bem para seu nome, deu causa, em princípio, à penhora efetivada tempos depois, em 2016, devendo responder pelos ônus da sucumbência. 4.2. Contudo, a Corte Superior, em sede de recurso repetitivo, fixou a seguinte tese: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro." (Tema 872, REsp 1.452.840/SP, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 05/10/2016). 4.3. O recorrente apresentou contestação, impugnando o próprio mérito dos embargos, bem como insiste, em sede de apelação, na manutenção da penhora desconstituída, o que afasta a aplicação da referida súmula no caso concreto. (...). (Acórdão 1173884, 00043712420178070007, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2019, publicado no DJE: 3/6/2019). Desse modo, mostra-se cabível a manutenção da r. sentença hostilizada. Com essas razões, em conformidade com o artigo 932, IV, b do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO ao apelo. Com amparo no art. 85, §11, do CPC, a título de honorários recursais, majoro em R$100,00 (cem reais) os honorários arbitrados na instância de origem, totalizando R$1.100,00 (mil e cem reais). Preclusas as vias impugnativas, dê-se baixa no sistema informatizado, observando-se as cautelas legais. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de maio de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator